Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702791-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Denise Rodrigues Manso Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Denise Rodrigues Manso e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos embargantes (Id. 34569403). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator